Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001775-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES LUIZ DE MIRANDA - CPF: 026.023.631-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVOS
ENSEJADORES PARA REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração da prática de qualquer ato que possa ser atribuído ao Secretário de Estado de Saúde, eis que o procedimento de sua contratação sequer alcançou a etapa de sua efetivação, resta patente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da Ação Mandamental.

Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ANA PAULA GOMES LUIZ DE MIRANDA em face de decisão unipessoal proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 11001775-55.2020.8.11.0000, que reconheceu ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e julgou extinto o writ sem resolução de mérito, denegando a segurança (id. 42287462).

Sustenta o Agravante que o Diretor do Hospital Regional de Cáceres não tem atribuição para autorizar ou desautorizar a contratação de qualquer candidato aprovado em processo seletivo e a Impetrante, ora Recorrente, já estava em atividade naquela unidade hospitalar fazia sete dias.

Destaca que a autoridade indicada no polo passivo é quem autoriza contratos e distratos, e que não houve qualquer publicação da não autorização da contratação da Recorrente no Diário Oficial, o que prejudica a comprovação da autoridade responsável, aliado ao fato da falta de transparência.

Ressalta que não poderia a Diretoria do Hospital Regional de Cáceres deixar de contratar a Impetrante, já que a atribuição cabe exclusivamente ao Secretário de Estado de Saúde, razão pela qual requer a retratação da decisão recorrida e, caso não seja esse o entendimento, a remessa deste à Câmara, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Saúde (id. 49603476).

Em sua manifestação, a Procuradoria Geral de Justiça destacou que “os fatos trazidos pela inicial de segurança não deixaram os limites do órgão onde ocorreram – Hospital Regional de Cáceres. Nenhuma intervenção do Secretário de Estado de Saúde”, destacando ainda a ausência da prova do ato coator, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 49611960).

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado apontou a impossibilidade de aplicação da teoria da encampação ao caso em comento, posto que a recomendação pela não contratação deu-se por ato do Superintendente de Gestão de Pessoas em substituição, de forma que haveria alteração de competência, requerendo o desprovimento do recurso (id. 5297399).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMO. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a decisão proferida monocraticamente que reconheceu a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, proferida sob os seguintes fundamentos:

“[...]A presente Ação Mandamental volta-se contra a recomendação pela não contratação da Impetrante para o cargo para o qual foi aprovada em processo seletivo disparado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Ocorre que, conforme mencionado na própria inicial, a não recomendação deu-se por ato do Superintendente de Gestão de pessoas em substituição, conforme infere-se do Memorando n. 052/2020/CPMM/SGP/SES-MT, acostado no id. 33086475.

Assim, constata-se que o ato acoimado coator deu-se sem qualquer ingerência do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Desta forma, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o
writ
sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança. [...]”
(id. 42287462).

Em que pese o alegado pela Recorrente, denota-se que não houve a demonstração da prática de qualquer ato que possa ser atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE no caso em comento, eis que o procedimento de sua contratação sequer alcançou a etapa de sua efetivação, consoante informado pela Superintendência de Gestão de Pessoas,
in verbis
:

“[...] Diante da situação apresentada,
informamos que não houve a efetivação do contrato com a candidata aprovada
tendo em vista que não vislumbrou à época a compatibilidade de cumprimento das cargas horárias de dois vínculos de 40 horas semanais cada o que totalizaria 80 horas/semanais, não sendo possível a contratação, em conformidade com a decisão acima citada do Superior Tribunal de Justiça, e ainda, o item 17, do Edital de Abertura do Processo Seletivo n. 001/SES/2019, que a profissional concorreu, que descrevia as vedações à contratação, a qual não poderia alegar desconhecimento, considerando a publicação em Diário Oficial do Estado. [...]” (id. 54700474 - negritei).

Ademais, incabível a aplicação da teoria da encampação, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral do Estado, ante a alteração de competência, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] VI. Sobre a
teoria da encampação
- que mitiga a indicação errônea
da
autoridade coatora, em
mandado de segurança
-, a Primeira Seção do STJ, nos autos do MS 10.484/DF (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJU
de
26/09/2005), firmou o entendimento
de
que tal
teoria
apenas se aplica ao
mandado de segurança,
quando preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) existência
de
subordinação hierárquica entre a autoridade que efetivamente praticou o ato e aquela apontada como coatora, na petição inicial; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas; (c) ausência
de
modificação
de
competência, estabelecida na Constituição, para o julgamento do writ, requisito que, no presente caso, não foi atendido. VII. A jurisprudência
da
Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido
de
que o Secretário
de
Estado
da
Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em
mandado de segurança
quevisa afastar exigência fiscal supostamente ilegítima. Nesse sentido: AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
de
11/03/2014; RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
de
20/10/2017. No mesmo sentido os seguintes precedentes
da
Primeira Turma desta Corte: AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
16/12/2016; AgInt no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro GURGEL
DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
29/08/2016; AgRg no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
30/11/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
18/05/2016. VIII. Não se aplica ao caso a
teoria da encampação,
pois a indevida presença do Secretário
de
Estado
da
Receita, no polo passivo deste
Mandado de Segurança,
implicou modificação
da
competência jurisdicional, disciplinada pela Constituição do Estado
da
Paraíba. IX. Recurso em
Mandado de Segurança
improvido.” (STJ – RMS 54823/PB – Rel. Min. Assusete Magalhães – j. 26.05.2020).

Ante o exposto, não estando presentes motivos suficientemente aptos a alterar o entendimento exarado na decisão ora agravada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020